Tribunal: TJDFT
Processo: 0000107-56.2016.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0000107-56.2016.8.07.0020 RECORRENTE: MURILO FLEURY DE CARVALHO E BARROS RECORRIDO: GILSON EMANUEL DE SIQUEIRA JANDIR DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 22610008 a respeito da desconformidade suscitada no ID 15153985, aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1322018/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024